Tribunal: STF
Processo: RE 1579184
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. CASO ESPECÍFICO EM QUE HOUVE O RECONHECIMENTO DA OCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO MÁXIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. RECURSO DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. REAJUSTE DE 28,86%. COMPENSAÇÃO. COISA JULGADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL. COMPENSAÇÃO. CABIMENTO. 



    1. Incabível a compensação com relação a reestruturações que não aquelas expressamente previstas no título executivo judicial. Respeito à coisa julgada. 



    2. Todas as decisões que transitaram em julgado a partir de 20 de novembro de 2017 em sentido contrário que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 são privadas de exigibilidade, sendo cabível em sede de cumprimento e respectiva impugnação a aplicação da orientação da Corte Constitucional firmada no referido precedente. Estão forradas aos efeitos do que definido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 870.947 somente as decisões que transitaram em julgado até 19 de novembro de 2017. 



    3. O título executivo objeto dos embargos transitou em julgado antes de 2017, de modo que incide o critério de correção nele previsto. 



    4. Na esteira do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, nos termos do artigo 21 do Código de Processo Civil de 1973, vigente à época da sentença, em caso de sucumbência recíproca, as custas processuais e os honorários advocatícios devem ser recíproca e proporcionalmente distribuídos e compensados. 



    5. Apelação do executado desprovida. Apelação dos exequentes parcialmente provida.” (Doc. 95, p. 15)



    Os embargos de declaração opostos pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS (Doc. 101) foram providos apenas para fins de prequestionamento (Doc. 110).



    Nas razões do apelo extremo, o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição da República e ao que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da Repercussão Geral. Narra que, no presente caso, “controverte-se sobre a aplicabilidade, ou não, dos juros previstos na Lei 11.960/2009 — tal como definido no julgamento do RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral) — na execução de título judicial que tenha fixado expressamente índice diverso” (Doc. 124, p. 2). Sustenta, em síntese, a ausência de violação à coisa julgada. Alega que “o capítulo recursal referente aos juros aplicados de forma fixa pelos exequentes, ainda que com lastro no título exequendo, é objeto de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida (TEMA STF 1170)” (Doc. 124, p. 11). 



    Clari Girotto e outra apresentaram contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 132).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o sobrestamento do feito até a decisão definitiva do Tema 1.170 da Repercussão Geral (Doc. 135).



    Posteriormente, com o julgamento do referido paradigma por esta Suprema Corte, a Vice-Presidência do Tribunal a quo determinou o encaminhamento do feito ao órgão julgador para eventual juízo de retratação quanto ao Tema 1.170 da Repercussão Geral (Doc. 176).



    O órgão julgador do Tribunal de origem, em juízo negativo de retratação, manteve o acórdão recorrido. Por oportuno, colaciono a ementa do referido julgado, in litteris:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. JUROS DE MORA. TEMA 1170 DO STF. 



    1. O Tema 1.170 do STF trata exclusivamente da aplicabilidade do índice de juros de mora previsto no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, nas execuções judiciais cujo título executivo previu índice diverso, desde que a decisão que fixou os juros de mora seja anterior à vigência da Lei n. 11.960/2009. 



    2. No caso dos autos, verifica-se que somente o INSS recorreu do julgamento desta Quarta Turma, às instâncias superiores, para que fosse conhecido de ofício o seu recurso em relação aos juros de mora para o período a partir da vigência da Lei 11.960/2009. 



    3. Por sua vez, o julgamento da Quarta Turma não tratou, especificamente, da taxa de juros de mora para o período em questão. No tópico referente aos consectários legais, foi tratado somente do índice de correção monetária. 



    4. Cabe salientar, também, que a sentença de primeiro grau foi favorável ao INSS no ponto, eis que determinou a redução dos juros a partir da vigência da Lei 11.960/2009. Verifica-se, portanto, a ausência de interesse de agir do INSS no ponto, eis que não houve recurso da parte exequente quanto à redução dos juros de mora a partir da vigência da Lei 11.960/2009. 



    5. Preclusa a discussão quanto à taxa de juros de mora para o período a partir da vigência da Lei 11.960/2009, não há que se falar em retratação quanto ao Tema 1.170/STF. Inexiste, também, ofensa aos Temas 435/STF, 810/STF e 905/STJ, que autorizam a redução dos juros a partir da vigência da lei nova.” (Doc. 187, p. 3, destaquei)



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo, então, admitiu o recurso extraordinário (Doc. 200). 



    Os autos foram encaminhados a esta Corte.



    É o relatório. DECIDO.



    O recurso não merece prosperar.



    Ab initio, verifica-se que, in casu, o Tribunal de origem reconheceu a ocorrência de preclusão e de ausência de interesse recursal (Doc. 187).



    As controvérsias relativas à preclusão e à ausência de interesse recursal implicam a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil), o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR PARA PAGAMENTO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECLUSÃO DO PEDIDO. FUNDAMENTO INFRACONSTITUCIONAL DO ACÓRDÃO RECORRIDO. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Recurso Extraordinário com Agravo 825.726-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 05/09/2014, destaquei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. PRECATÓRIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA. COISA JULGADA RECONHECIDA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECLUSÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM MULTA. 



    I – O acórdão recorrido, para assegurar a incidência de juros, apoiou-se na preclusão da matéria. Esse fundamento, suficiente para a manutenção do acórdão impugnado, não pode ser afastado na instância extraordinária, visto que seria necessária a análise prévia da legislação infraconstitucional, sendo certo que eventual ofensa à Constituição seria meramente indireta. 



    II - Agravo regimental a que se nega provimento, com multa.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.180.615-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 09/09/2020, destaquei)



    Demais disso, divergir do entendimento do Tribunal a quo demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.



    Não se revela cognoscível, em sede de recurso extraordinário, a insurgência que tem como escopo a incursão no contexto fático-probatório presente nos autos. Com efeito, essa pretensão não se amolda à estreita via do apelo extremo, cujo conteúdo se restringe a discussão eminentemente de direito, em face do óbice imposto pela Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Sob esse enfoque, ressoa inequívoca a vocação para o insucesso do apelo extremo, por força do óbice intransponível do referido verbete sumular, que veda a esta Suprema Corte, em sede de recurso extraordinário, sindicar matéria fática.



    Por oportuno, vale destacar a lição de Roberto Rosas sobre a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138)



    Por fim, observo que o presente recurso foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios no máximo legal no Superior Tribunal de Justiça (Doc. 236), fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015.



    Ex positis, DESPROVEJO o RECURSO EXTRAORDINÁRIO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 4 de dezembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente